Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-50.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 e artigo 28. Da Lei no 11.343/06 - Recurso Defensivo. NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Manutenção da pena aplicada com relação ao delito previsto no CTB. Alteração da pena prevista no artigo 28, da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 306, "caput", da Lei no 9.503/97 e artigo 28. Da Lei no 11.343/06 - Recurso Defensivo. NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE. Mérito: Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Manutenção da pena aplicada com relação ao delito previsto no CTB. Alteração da pena prevista no artigo 28, da Lei de Drogas – advertência sobre os efeitos das drogas.

Recurso parcialmente provido.